Tribunal: STF
Processo: Rcl 53660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pela Oitava Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que teria afrontado a autoridade dos Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6207/PE.



    Narra o reclamante que foi demandado, nos autos do Processo n° 0022310-26.2019.8.17.8201, por Shirley Nascimento da Silva Marques “ao argumento de que existiriam cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado com o reclamante”.



    Discorre que foi proferida sentença, na qual se 



    “julgou procedentes os pedidos para condenar o reclamante a devolver, em dobro, os valores cobrados a título de tarifa de registro do contrato e de seguro, que perfazem o montante de R$ 3.246,86. 



    3. Contra a sentença, o BVW interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade das cobranças realizadas, eis que em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo. No entanto, o recurso foi desprovido, por entender que as cobranças são totalmente ilegais, a teor do que dispõe o artigo 1º da Lei Estadual nº 12.702/2004 – nesse ponto, denota-se que o acórdão acabou equiparando o seguro prestamista à tarifa bancária para justificar a sua ilegalidade.



    (...)



    Ao decidir pela abusividade das tarifas cobradas pelo reclamante, com base no artigo 1º da Lei Estadual nº 12.702/2004, que é idêntico e deu origem ao artigo 31, da Lei Estadual nº 16.559/2019, o acórdão violou os artigos 21, VIII e 22, VII, da Constituição Federal, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito, o que evidencia, portanto, a inconstitucionalidade daquele diploma legal estadual. Assim, não restou alternativa ao ora reclamante, naquela oportunidade, senão a interposição de recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, em razão de a Vice-Presidência das Turmas Recursais, do TJPE, entender inexistente a repercussão geral na matéria envolvida nos autos:



    (...)”



    Relata, ainda, que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do aludido recurso extraordinário, não lhe restando outra opção, senão ajuizar a presente reclamatória.



    Assevera que



    “a fundamentação adotada pelo reclamado viola a Constituição Federal, bem como contraria entendimento desse STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mais especificamente na ADI 6207, na qual o Plenário dessa Corte reconheceu que o referido art. 31 da citada lei estadual afronta os artigos 21, VIII e 22, VII da CF, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito.”



    Pondera que



    “[o] artigo 1º da Lei Estadual nº 12.702/2004, reprisado no artigo 31, da Lei Estadual nº 16.559/2019, impede que as instituições de crédito realizem cobranças, no Estado de Pernambuco, de quaisquer taxas ou tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura que, enquanto acessórias, onerem ao consumidor, e, para tanto, exemplifica a Tarifa de Abertura de Crédito, a Taxa de Abertura de Cadastro e a Tarifa de Cadastro. 



    (...)



    (...) o referido dispositivo da legislação estadual, impacta a padronização nacional necessária a esse setor, pois ao interferir na construção e eficácia da política de crédito nacional, retira a autoridade reservada unicamente à União e às autoridades reguladoras do Sistema Financeiro Nacional. Isto é, quando o legislador estadual se propõe a proibir a cobrança de qualquer tipo de tarifa bancária, nos termos daquele dispositivo, acaba por: (i) impedir às instituições financeiras de crédito que cobrem por serviços efetivamente prestados, visto ser essa a definição de tarifa bancária nos termos da Resolução CMN 3.919; (ii) violar a padronização nacional necessária ao adequado funcionamento do sistema financeiro; e, (iii) atentar contra a autoridade da estrutura regulatória do SFN, que atua sob diretrizes do Presidente da República.”



    Sustenta que 



    “ao aplicar dispositivo de lei cuja norma já foi declarada inconstitucional, o acórdão reclamado deixa de observar decisão desse STF em controle concentrado de constitucionalidade, o que não apenas justifica o processamento do recurso extraordinário, como também seu provimento para reformar integralmente o acórdão por ele atacado.”



    Requer que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsado os autos, observo que o Juízo de origem, ao proferir sentença, julgou procedentes os pedidos para condenar o reclamante, com supedâneo na Lei Estadual nº 16.559/19, sob os seguintes fundamentos:



    “(...) considerando que nos termos do art. 24 inciso I da Constituição Federal, o Estado da Federação possui competência para legislar sobre direito tributário, financeiro, econômico e de consumo, tendo o Estado de Pernambuco, uma lei estadual que considera ilegal as cobranças dessas tarifas, ressaltando que embora em recente decisão do Tribunal de Justiça tenha declarado a inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.689/2012, a mesma, ainda não tem efeito vinculante, pois tal declaração ocorreu incidentalmente, portando sem efeito erga omnes.



    (...)



     Sobre a matéria, ainda convém esclarecer que o legislador Estadual, embasada no art. 24, inciso V da Constituição Federal aprovou a Lei 16.559, em 15/01/2019, que corresponde o Código Estadual da Defesa do Consumidor, cuja lei revogou a lei a Lei 14.689/2012, porém mantendo dispositivo idêntico que proíbe cobrança das referidas tarifas. Eis o que dispõe a Lei Lei 16.559 em 15/01/2019, sobre essa matéria: 



    Art. 31. É vedada a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor. 



    § 1º Em caso de cobrança na forma mencionada no caput, o consumidor terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. 



    § 2º O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no art. 180, nas Faixas Pecuniárias A, B ou C, sem prejuízo da aplicação. 



    Em se tratando de direito material e não havendo na referida lei nenhuma disposição estabelecendo regra de transição com referência a lei anterior e, repetiu o dispositivo que vedava a cobrança de tais tarifas, há de se considerar que a declaração de inconstitucionalidade da lei 14.689/2012, de forma que não houve alteração de qualquer situação jurídica das tarifas que continuam como ilegais pela Legislação Estadual, em decorrência do novo CDC-PE.



    (...)



    Dessa forma, seguindo este juízo a aludida orientação jurisprudencial, alicerçada na legislação estadual indicada no bojo desta decisão, em face da existência da referida lei estadual em vigência, a qual expressamente veda a cobrança de encargos acessórios ao consumidor decorrente de compra de bens móveis, imóveis ou semoventes, considerando se tratar de competência concorrente conferida aos Estados para legislar sobre matéria dessa natureza (Art. 24, I e V, da CF). 



    Assim considerando a legislação invocada e o entendimento da Turma de Uniformização não deve ser aplicada ao processo em questão o entendimentos que firmados nos julgamentos citados dos recursos repetitivos, haja vista que os temas neles discutidos não se relaciona a legitimidade da legislação estadual, que fundamenta a decisão da Turma de Uniformização-TJ-PE, que embasa esta decisão.” (e-Doc 3, p. 325-327 - grifei).



    Em sede de recurso inominado, a 3ª Turma Recursal Cível do TJPE manteve a sentença, com todos os seus fundamentos, quanto à devolução dos encargos, cujo trecho de interesse do acórdão transcrevo:



    “A matéria em análise já foi intensamente debatida no âmbito da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJPE, havendo se consolidado o entendimento, na Reclamação nº 0000096-31.2017.8.17.9003 de que no âmbito deste Estado de Pernambuco deve ser respeitado o teor da Lei Estadual nº 12.702/2004, que em seu art. 1º veda a exigibilidade das rubricas apontadas na queixa:



    (...)



    Segundo destacou aquela Corte de Uniformização Jurisprudencial, a legislação local acima mencionada não foi objeto de apreciação quando do julgado proferido sob o rito dos recursos repetitivos pelo col. STJ, no Resp n° 1.251.331 – RS, de tal forma que a Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência ponderou pelo afastamento daquele paradigma na circunscrição estadual de Pernambuco. 



    Dessa forma, embora o julgado local anteriormente citado não possua efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário Estadual, considero que para efeito de uniformização jurisprudencial deve ser seguido o precedente pertinente à Reclamação da Turma de Uniformização de Jurisprudência, tombada sob nº 0000096-31.2017.8.17.9003, a qual se encontra assim ementada:



    (...)



    Assim sendo, nego provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.” (e-Doc 3, p. 432-433).



    O reclamante invoca como paradigma de confronto violado a ADI 6207/PE, na qual o Supremo Tribunal Federal, por maioria declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145, da Lei nº 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco, nos termos do voto do ministro relator Gilmar Mendes, que restou assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam ‘a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor’. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente.”



    Tem-se o seguinte teor do art. 31, da Lei Estadual nº 16.559/19:



    “Art. 31. É vedada a cobranca de taxas de abertura de credito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor. 



    § 1° Em caso de cobranca na forma mencionada no caput, o consumidor terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.”



    No julgado paradigma, esta Corte reafirmou que compete privativamente à União dispor sobre crédito, nos termos dos arts. 21, VIII e 22, VI e VII, da CF/88, bem como declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31 e 33 da Lei 16.559/2019 por entender que o legislador estadual usurpou tal competência ao legislar em sentido contrário à Resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional. A propósito destaco o seguinte fragmento do acórdão paradigma:



    “De início, cumpre ressaltar que é da União a competência para dispor sobre a política de crédito e para fiscalizar as operações de natureza financeira, entre as quais se destacam as de crédito, conforme disposição constitucional: 



    ‘Art. 21. Compete à União: 



    (...) 



    VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada 



    (...) 



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 



    (...) 



    VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 



    VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;’



   A matéria é disciplinada pela Lei federal 4.595/1964, que atribui ao Banco Central do Brasil e ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a legitimação para editar atos normativos que disciplinem as operações de crédito. 



   A Resolução CMN 3.919, de 25 de novembro de 2010, elenca como serviços passíveis de cobrança o Cadastro, que pressupõe a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Resolução CMN 3.919, Tabela I, com redação dada pela Resolução 4.021, de 29.9.2011). 



   Também nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou súmula que permite a cobrança de tarifa de cadastro por parte das instituições financeiras (Súmula 566, Segunda Seção, DJe 29.2.2016). 



   Dessa forma, sendo a cobrança de taxas de abertura de credito e de taxas de abertura ou confecção de cadastros autorizada por atos normativos federais, não podem os Estados dispor em sentido contrário. Em caso semelhante de conflito entre entes federativos quanto à regulação do crédito, manifestou-se esta Corte (ADI 1.357, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.2.2016): 



    ‘A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada dos critérios para concessão de crédito e de regulação das operações de financiamento. Esse é o motivo pelo qual o constituinte atribuiu a competência legislativa privativa à União, exercida por meio da Lei no 4.595/1964. Caso fosse permitido aos entes federativos legislar livremente acerca das modalidades de crédito exercidas pelos seus bancos públicos, estabelecendo requisitos diferenciados de operações financeiras de acordo com os interesses locais, haveria uma grave distorção do sistema de crédito no país, o que ocasionaria prejuízos às políticas macroeconômicas desenvolvidas pelo governo federal’.



    A redação dos arts. 31 e 33 da Lei 16.559/2019 deixa evidente, portanto, que o legislador estadual, sob a justificativa de proteger o consumidor, usurpou a competência da União para dispor sobre o crédito.”



    Assim, tenho que o TJPE desrespeitou o que decidido pelo STF na ADI nº 6207/PE ao manter o acórdão em que se confirmou sentença que declarou a abusividade das tarifas/taxas com base em dispositivo da Lei nº 16.559/2019 declarado inconstitucional.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que o TJPE profira outro em consonância com o entendimento exarado na ADI nº 6207/PE.



    Dê-se ciência dessa decisão à autoridade reclamada.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente